Tribunal: TJBA
Processo: 8000060-13.2018.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000060-13.2018.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA, HENRIQUE COIMBRA LOPES DE OLIVEIRA FILHO, SERGIO BENSABATH DE ALMEIDA JUNIOR, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL RODRIGUES PINHEIRO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. MUNICÍPIO DE IAÇU. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 905/STJ. TEMA 810 STF. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA EM DEZEMBRO DE 2021. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000060-13.2018.8.05.0090
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IACU e como apelada MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, ____ de _______________ de 2024.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça